Tribunal: TJMT
Processo: 0001962-41.2016.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0001962-41.2016.8.11.0026 – COMARCA DE ARENAPOLIS/MT
Agravante: Abner Carioca
Agravado: Município de Arenapolis/MT
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por ABNER CARIOCA, em face da decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao apelo por ele interposto, mantendo a sentença de primeira instância que reconheceu a prescrição do fundo de direito dos valores pertinentes à diferença da conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV.
É o relatório.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.
Na espécie, verifica-se nos autos de origem que o valor atribuído à causa principal alcança apenas o valor de R$ 14.143,57 (quatorze mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente Recurso não pode ser submetido à análise e julgamento perante este Tribunal de Justiça, a teor do artigo 2o, § 4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais.
Ademais, os autos se amoldam ao que foi fixado em sede de IRDR pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT que editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso.
Dessa forma, a competência para processar e julgar o presente recurso é da Turma Recursal competente.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Por conseguinte, em razão deste declínio, revogo a decisão anterior.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado